Tribunal: TJBA
Processo: 8024328-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024328-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DAMISE CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO E DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, decorrente de suposta negativação indevida.

A apelante sustenta que jamais contratou serviços da instituição financeira apelada, alegando que os documentos apresentados, consistentes em telas sistêmicas e documentos cadastrais, não seriam suficientes para comprovar a existência da relação jurídica.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia em verificar a legitimidade da negativação do nome da apelante por débito no valor de R$ 128,81, analisando se os elementos probatórios são suficientes para comprovar a existência da relação contratual e do inadimplemento.

III. Razões de decidir

Nas contratações contemporâneas, especialmente nas realizadas por meios eletrônicos, é possível a comprovação da relação contratual por outros meios além do contrato físico assinado, desde que formem um conjunto probatório consistente.

A instituição financeira apresentou elementos robustos que comprovam a contratação, notadamente: biometria facial da autora obtida no ato contratual, cópia do documento pessoal apresentado, coincidência entre o endereço cadastrado e o indicado pela própria autora, além de faturas demonstrando a utilização do serviço.

As telas sistêmicas, quando analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios, constituem meio válido para comprovação da relação jurídica, especialmente diante da ausência de elementos que afastem sua veracidade.

Comprovada a existência da relação contratual e do inadimplemento, a negativação do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil c/c art. 14, §3º do CDC.

A condenação por litigância de má-fé foi corretamente aplicada, uma vez que a autora alterou a verdade dos fatos ao negar a relação jurídica, cuja existência foi cabalmente demonstrada pelos elementos probatórios dos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8024328-97.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DAMISE CONCEICAO DOS SANTOS
e como apelado
BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora